Tribunal: TJMT
Processo: 1007529-15.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007529-15.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (APELADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007529-15.2021.8.11.0041

APELANTE: CLARO S.A.

APELADA: SALOME DA SILVA BARROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE INTERNET BANDA LARGA – VELOCIDADE MUITO AQUÉM DA CONTRATADA – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DOS SERVIÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO –
ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Resta configurado o defeito na prestação de serviços se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a o regular fornecimento da internet na velocidade contratada e em conformidade com os 80% a que está obrigada a fornecer, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não servindo para tanto os espelhos de sistema informatizado, tendo em vista tratar-se de documentos unilaterais.

Não resta dúvida de que a falha na prestação de serviços causou à autora transtornos que superam o mero aborrecimento, tendo em vista que atualmente, em um cenário em que tudo se resolve remotamente, até mesmo o trabalho é executado através o uso da internet, o bom funcionamento dos serviços fornecidos pela demandada é essencial, uma vez que afeta os compromissos pessoais e profissionais da consumidora.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
CLARO S.A.
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
ajuizada por
SALOME DA SILVA BARROS
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

determinar que a requerida preste o serviço imediatamente, sem nenhum vício e interrupção injustificada;

b)

condenar a demandada a restituir à parte autora o valor de 50% das mensalidades pagas no período de doze meses anteriores ao ajuizamento da ação, devidamente corrigidos pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c)

condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

d)

condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta a apelante a inexistência de ato ilícito, sob a alegação de que a parte autora não junta prova da falha na prestação de serviços, não sendo possível identificar em qual rede estava conectada no momento em que realizou o teste de velocidade da internet, bem como que há vários fatores que interferem na qualidade do serviço, uma vez que a velocidade pode variar a depender do equipamento, tráfego de dados e de obstruções físicas.

Assevera que a apelada não demonstrou ter realizado os testes de velocidade conforme a indicação da ANATEL.

No mais, defende a inexistência de dano moral indenizável e requerer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 158099488).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, em janeiro de 2017, firmou com a requerida/apelante contrato de prestação de serviços de
internet
banda larga, fidelidade virtual com velocidade de 120 (cento e vinte)
megabits
, mediante o pagamento mensal de 104,99 (cento e quatro reais com noventa e nove centavos).

Sob a alegação de que o serviço nunca foi prestado conforme estabelecido no contrato e nem em conformidade com o regulamento da ANATEL, que prevê a obrigação de entregar o mínimo de 80% (oitenta por cento) da velocidade contratada, bem como depois de vários contatos junto à requerida para tentar solucionar o problema, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço que a prestação de serviço de internet configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
,
a apelante alega que não praticou nenhum ato ilícito e que a recorrida não comprovou a falha na prestação de serviços, uma vez que a recorrida não teria efetuado o teste da velocidade da internet em conformidade com a indicação da ANATEL
.

A despeito de tai argumentos, além do vídeo demonstrando o teste de velocidade da internet bem inferior aos 80% a que a requerida está obrigada a fornecer (ID 158101153), a autora colacionou aos autos também inúmeros protocolos de atendimentos, agendamentos de visitas técnicas e reclamações realizadas junto à requerida, consoante se denota dos IDs 158101155 a 158096624 e 158099470 a 158101190.

A apelante, por outro lado, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC,

de comprovar a regularidade do serviço prestado, não servindo para tal mister os espelhos de sistema informatizado juntados na contestação (ID 158101175), por não se tratarem de provas unilaterais.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ÁGUA E ESGOTO – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. 1- O art. 22, caput e o parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preveem a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço público, independentemente da comprovação da culpa, somente afastado o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.
3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa
. 4- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
." (TJMT - N.U 0012703-53.2016.8.11.0055, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)G.n.

Ademais, não prospera a alegação de que a recorrida não teria procedido o teste de velocidade da internet conforme determina a ANATEL, pois, diante de tantos registros de reclamações, a apelante teve várias oportunidades de demonstrar que o serviço estava sendo prestado da forma devida.

Portanto, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte da requerida, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

De igual forma, não merece reparos a decisão singular no tocante ao dano material, pois além de a apelante não se insurgir especificamente quanto à condenação na restituição de 50% do valor das mensalidades relativas ao período de 12 meses que antecedem ao ajuizamento da ação, conforme acima exposto, de fato a velocidade da internet que chegava para a autora era bem inferior ao 120 megabits contratados.

No tocante ao
dano moral
, é
cediço que para a sua configuração

deve ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para o autor passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.

No caso, não resta dúvida de que a falha na prestação de serviços causou à autora transtornos que superam o mero aborrecimento, tendo em vista que atualmente, em um cenário em que tudo se resolve remotamente, até mesmo o trabalho é executado através o uso da internet, o bom funcionamento dos serviços fornecidos pela apelante é essencial, uma vez que afeta os compromissos pessoais e profissionais.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, à vista dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como das circunstâncias do caso concreto como as condições econômicas da parte, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos pelo apelante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença
monocrática apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo, no mais, o julgado singular
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023